Tribunal: TJDFT
Processo: 0724188-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO DE PESSOAS. COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSA DE AUMENTO DE PENA E ATENUANTE. INVIABILIDADE. SISTEMA HIERÁRQUICO DA DOSIMETRIA TRIFÁSICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE ARMA BRANCA (FACA). AUMENTO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
O acusado defende-se dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação legal nela inserida, prescindível, no caso, a indicação expressa do art. 29 do Código Penal, porque a denúncia narra detalhadamente a conduta do acusado, imputando-lhe o concurso de pessoas, que, aliás, já consta do inciso II do § 2o do artigo 157 do Código Penal como causa de aumento de pena no roubo.

Não é possível a compensação entre atenuantes e causa de aumento de pena, por se tratar de circunstâncias examinadas em momentos diversos na dosimetria da pena, sob pena de subverter o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.
Praticado o roubo mediante emprego de faca, tal circunstância deve ser considerada para aumentar a pena-base, pois o uso de arma branca agrava a conduta, porque põe em risco efetivo a integridade física e psíquica da vítima, denotando maior periculosidade da ação criminosa.
Adequado, diante de pena inferior a oito anos e da existência de uma única circunstância judicial negativa, o regime prisional inicial semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
Apelação parcialmente provida.